Tribunal: TJSP
Processo: 2064628-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento do pedido liminar. CABIMENTO: O deferimento da liminar é cabível apenas diante da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, ausentes no caso em questão. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.